Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705614-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSUÉ FARIA RECORRIDA: FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ COMPROVADA. INEFICÁCIA DA COMPRA E VENDA EM FACE DA PARTE EXEQUENTE. 1. Conforme art. 792, do CPC, e Enunciado de Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente 2. Se os documentos anexados pelo embargante, com o intuito de comprovar a existência da compra e venda, estão gravados com datas fictícias, que buscam demonstrar a celebração do negócio em data anterior ao verdadeiro dia de realização, e se o embargante não juntou aos autos prova de que pagou o valor ajustado pela compra e venda do veículo, não resta dúvida acerca de sua má-fé na realização do negócio jurídico, caracterizadora de fraude à execução. 3. Apelo não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, 792, incisos I a V, do Código de Processo Civil, e enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque: a) a transferência da propriedade de veículos se dá por meio da tradição, cuja ocorrência está comprovada pela documentação juntada aos autos; b) devem ser afastadas a fraude à execução e a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista que o veículo foi adquirido em 28/1/2019, quando inexistia nenhum processo motivo pelo recorrido, com citação válida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 375 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 1.226 e 1.267, ambos do CCB, e 792, incisos I a V, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40330587 – Págs. 3/4 sobre a existência de fraude à execução, verbis: No caso dos autos, restou cabalmente comprovada a má-fé do adquirente do veículo, ora apelante. Como bem consignado na sentença, não resta dúvida de que os documentos anexados pelo apelante estão gravados com datas fictícias, que buscam demonstrar a celebração do negócio em data anterior ao verdadeiro dia de realização. A falta de reconhecimento da firma do vendedor no DUT denota a intenção das partes de não permitir que se soubesse a verdadeira data do negócio jurídico, pois, ao reconhecer a firma, o tabelião menciona a data em que se realizou o ato notarial. Além disso, a aposição de assinatura digital em 07/02/2022 demonstra sem sombra de dúvida de que a data de 28/01/2019 é inverídica, pois não é crível que alguém guarde um instrumento de contrato sem assinatura física para somente assiná-lo digitalmente três anos depois. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos prova de que pagou o valor ajustado pela compra e venda. Tais circunstâncias permitem a conclusão indene de dúvidas de que ocorreu má-fé na realização do negócio jurídico, caracterizadora de fraude à execução, como bem observou o juízo a quo: “Resta clara a má-fé da parte embargante, visto que não comprovou nos autos a efetivação da transação, bem como apresentou um instrumento com datas distintas, o que evidencia a estratégia de burlar o procedimento em trâmite no processo de referência. Cabe salientar que a fraude à execução é considerada ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, inc. I, do CPC), devendo a parte embargante ser condenada ao pagamento de multa”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015